Tribunal: TJSP
Processo: 2280195-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário. Busca e apreensão. Dec. Lei no 911/69. Inconformismo de credor, fiduciário contra levantamento de restrições de licenciamento e circulação do veículo clausulado, liberado à utilização de terceira interessada. Recurso do autor. Desprovimento.